Tribunal: TCU
Processo: 006.566/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1083/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos artigos. 243, 250, II e 143, inciso V, "a" do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em fazer as determinações abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.566/2019-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: Processo 015.698/2019-0 (Solicitação) 1.2. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a promoção de audiência de ex-gestores da Antaq, que tiveram por base indícios de condutas omissivas definidas pelo Acórdão 1704/2018-TCU-Plenário , eis que não restaram caracterizadas essas omissões, que justifiquem as responsabilizações daqueles ex-gestores; 1.7.2. autorizar a SeinfraPortoFerrovia a dar prosseguimento ao presente monitoramento, após o julgamento de mérito do TC Processo 021.408/2019-0 , tendo em vista que a decisão que este Tribunal vier a adotar naqueles autos, pode ter reflexo direto neste monitoramento; e 1.7.3. juntar esta deliberação aos autos do TC Processo 014.624/2014-1 .